Tribunal: STF
Processo: HC 94158
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO.
   ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. NÃO-APLICAÇÃO AO CRIME DE SUPRESSÃO
   OU ALTERAÇÃO DE MARCA, NUMERAÇÃO OU QUALQUER SINAL DE
   IDENTIFICAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS
   INDEFERIDO.
1.      Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no
   sentido de que o "... prazo de cento e oitenta dias previsto nos
   artigos 30 e 32 da Lei n. 10.826/2003 é para que os possuidores e
   proprietários de armas de fogo as regularizem ou as entreguem às
   autoridades. Somente as condutas típicas 'possuir ou ser
   proprietário' foram abolidas temporariamente" (HC 92.573, Rel.
   Min. Eros Grau, DJ 2.6.2006).
2.      Não configurado, na espécie, o
   porte ilegal de arma de fogo, conforme sustenta o Impetrante, mas
   sim o crime de suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer
   sinal de identificação de arma de fogo (art. 16, parágrafo único,
   inc. I, da Lei n. 10.826/03).
3.      Este Supremo Tribunal Federal
   reputa válida a regularização prevista na Medida Provisória n.
   174/04 aos possuidores e proprietários legítimos de arma de fogo,
   não entendendo haver aplicação aos portadores de armas de fogo
   com numeração raspada. Precedentes.
4.      Habeas Corpus
   indeferido.